Tribunal: TJSP
Processo: 2210039-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Recurso prejudicado.

Agravo de instrumento – Revisional – Contrato bancário – Produção de prova pericial contábil – Indeferimento pelo Magistrado – Possibilidade – Inteligência do artigo 370 do CPC – Ratificação da decisão nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Recurso prejudicado.

Agravo de instrumento – Revisional – Contrato bancário – Produção de prova pericial contábil – Indeferimento pelo Magistrado – Possibilidade – Inteligência do artigo 370 do CPC – Ratificação da decisão nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*